Tribunal: TJDFT
Processo: 0733883-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação cominatória com a pretensão de obstar os descontos promovidos na conta-corrente do autor para quitação de empréstimo, diante da revogação da autorização encaminhada ao Banco-réu.
2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar ao Banco-réu suspender os descontos na conta-corrente do autor do contrato de empréstimo indicado na inicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, art. 300, caput, do CPC, diante da notificação extrajudicial de revogação de autorização enviada pelo autor ao Banco-réu e da persistência dos descontos na conta-corrente do autor.
5. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Mantida a decisão.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 1o, 2o, 3o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10. CC/2002; CPC, art. 300, caput.